Tribunal: TJDFT
Processo: 0729571-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. DECLARAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO. DOCUMENTO HÁBIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pelo autor/recorrente em face da sentença que reconheceu a prescrição e julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Entendeu o juízo “a quo” que "Fixadas tais premissas, é forçoso, portanto, reconhecer a prescrição da pretensão da parte requerente relativa aos débitos referentes ao período entre 07/2006 e 12/2011. Pelo que acolho a preliminar de prescrição.”.
3. Em razões recursais, o recorrente afirma que não há de se falar em prescrição, tendo em vista o reconhecimento administrativo da dívida, operando-se a renúncia tácita ao prazo prescricional. Assevera que se a administração reconhece uma dívida, mas não paga e nem opera ato administrativo para se manifestar contrária ao pagamento, a credor não pode ser prejudicado por essa demora com a contagem do prazo prescricional.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 56819863). O recorrido, em suma, aduz que não houve causa suspensiva do prazo prescricional, bem como causa interruptiva ou renúncia de tal prazo. Pugna pela manutenção da sentença. Em caso de reconhecimento do direito, destaca que os valores indicados pelo recorrente já estão com acréscimo de juros e correção monetária.
5. Consultando os autos, verifico que o documento ID 56879900, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal/Diretoria de Cadastro Funcional, de 166/11/2022, informa que o recorrente tem a receber o valor de R$ 10.581,75 (dez mil, quinhentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos), referente a despesas de exercícios anteriores, declarando, ainda, que o recebimento do crédito de exercícios anteriores obedece à regra estabelecida na Lei 4.320/64.
6. É dispensável a produção de prova documental para demonstrar eventual suspensão da prescrição se o acervo probatório é suficiente para dirimir a questão. À luz do art. 202, VI, do Código Civil, o prazo prescricional interrompe-se "por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor".
7. Ainda, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “(...) 5. O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002).
8. Interrompido o prazo, a prescrição volta a correr pela metade (dois anos e meio) a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, nos termos do que dispõe o art. 9o do Decreto n.o 20.910/32. Assim, tendo sido a prescrição interrompida no curso de um processo administrativo, o prazo prescricional não volta a fluir de imediato, mas apenas 'do último ato ou termo do processo', consoante dicção do art. 9o, in fine, do Decreto 20.910/32.
9. O art. 4o do Decreto 20.910/32 fixa que a prescrição não corre durante o tempo necessário para a Administração apurar a dívida e individualizá-la a cada um dos beneficiados pelo direito. O prazo prescricional suspenso somente volta a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com o interesse de saldar a dívida, quando se torna inequívoca a sua mora. (REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013).
10. Inexiste nos autos prova de qualquer conduta que torne inequívoca a mora, ao contrário, há indicação de que o valor será pago, configurando reconhecimento de dívida, porque inscritos como despesas de exercícios findos, o que pode induzir o servidor a não movimentar a máquina judiciária para obter o pagamento.
11. Dessa forma, se o Distrito Federal reconhece o débito em 2023, emite declaração com descrição de valores e informa que o pagamento ocorrerá nos termos da Lei 4.320/64, demonstrado está o direito da recorrente ao recebimento, não havendo que se falar em prescrição.
12. Nesse sentido: "1. Cuida-se, na origem, de Ação de Cobrança ajuizada em face da UNIÃO em que se pleiteia o pagamento de valores reconhecidos administrativamente e que não teriam sido pagos pela Administração Pública. 2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem se alinha à diretriz desta Corte Superior, de que o reconhecimento normativo ou administrativo do direito levado a efeito pela Administração Pública implica em renúncia tácita ao prazo prescricional para o exercício da pretensão correspondente. Precedentes: AgInt no REsp. 1.544.231/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 1o.10.2018;REsp. 1.815.853/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 10.9.2019.”. 8. A propósito, não é demais lembrar a orientação desta Corte Superior de que reconhecido o direito em sede de processo administrativo, este se ultima apenas com o cumprimento da obrigação, de sorte que o prazo prescricional permanece suspenso (REsp. 1.194.939/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 14.10.10)." (STJ - AREsp: 1519143 RJ 2019/0164081-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 17/12/2021).
13. Assim, são devidos os valores reconhecidos administrativamente a título de exercícios findos, conforme declaração expedida pelo Distrito Federal.
14. Por fim, compulsando os autos, verifica-se que na declaração que reconhece administrativamente as verbas devidas, não consta informação acerca de os valores estarem atualizados conforme decisão do TCDF no 3013/2011, até 30/11/2017 (Id. 5752149). A referida decisão do Tribunal de Contas do DF regula os critérios de apuração de valores e pagamentos de dívidas aos servidores distritais, dispondo sobre os juros de mora e correção monetária, devendo ser observada ao caso, aplicando-se os seguintes parâmetros: corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora que serão calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97) a contar da data da citação. A correção monetária deverá ser aplicada a contar da data em que o crédito deveria ter sido efetuado, até 08/12/2021. A partir de 9 de dezembro de 2021, deverá ser observado o disposto no art. 3o da EC 113/2021.
15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal, ora recorrido, a pagar ao recorrente o valor de R$ 10.581,75 (dez mil, quinhentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos), devendo tal valor ser corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora que serão calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97) a contar da data da citação. A correção monetária deverá ser aplicada a contar da data em que o crédito deveria ter sido efetuado, até 08/12/2021. A partir de 9 de dezembro de 2021, deverá ser observado o disposto no art. 3o da EC 113/2021. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA.
16. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, tendo em vista ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.